Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700156-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA ATHAYDE LINHARES MARTINS RIVERA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 402 DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 37540859. O cumprimento de sentença deve se dar em primeiro grau. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora